Tribunal: TCU
Processo: 037.563/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por entidade privada e seu dirigente em face de deliberação que julgou suas contas irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pelo Sr. Armando Esteves Rodrigues da Cunha e pela Fundação Uberlândia Turismo e Eventos em face do Acórdão 8.584/2021-TCU-1aCâmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pelo Sr. Armando Esteves Rodrigues da Cunha e pela Fundação Uberlândia Turismo e Eventos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2 dar ciência desta deliberação aos recorrentes.